Tribunal: STF
Processo: RE 94370
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
AS GRATIFICAÇÕES QUANDO CONCEDIDAS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM
FUNÇÃO TEMPORARIA NÃO SE INTEGRAM AOS VENCIMENTOS DO MAGISTRADO.
2-PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
3-A GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO NÃO FOI SUPRIMIDA, MAS
ABSORVIDA POR OUTRA MAIOR.
4-SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE
PROVIDO.